Tribunal: TJPA
Processo: 0005718-67.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005718-67.2014.8.14.0051

APELANTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO VIGIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILTON BEZERRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DE NULIDADE FUTURA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de apelação apresentada após o trânsito em julgado de sentença de procedência em ação de reintegração de posse, na qual as partes estavam devidamente assistidas por advogados habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da determinação judicial de intimação da Defensoria Pública, ainda que superveniente à regular representação processual das partes, é possível admitir o processamento da apelação interposta para prevenir eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial de intimação da Defensoria Pública, conquanto desnecessária, produziu efeitos processuais concretos, gerando legítima expectativa de reabertura de prazo recursal.
4. Acolhimento do agravo interno como medida de prudência para afastar eventual vício de nulidade e resguardar a segurança jurídica do processo, em conformidade com os arts. 4º e 6º do CPC.

5. Prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito para viabilizar a análise da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Recurso de apelação conhecido. Retorno dos autos à relatoria para processamento e julgamento do apelo.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o conhecimento de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, na condição de
CUSTOS VULNERABILIS
em ação possessória em que figure grande número de pessoas, intimada supervenientemente em fase de execução de sentença, ainda que as partes estejam regularmente representadas por advogados habilitados, para prevenir nulidade futura e assegurar o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 1.003, §5º, 1.021, 1.022, 554, §1º, e 565, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra a Decisão Monocrática de ID nº 17068707, que não conheceu do recurso de apelação interposto, por considerá-lo intempestivo.

O feito originário é uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com número 0005718-67.2014.8.14.0051, movida por ADAILTON BEZERRA AGUIAR contra DIVERSOS REQUERIDOS, incluindo a Associação de Moradores do Bairro Vigia. A Defensoria Pública apresentou recurso na qualidade de
CUSTOS VULNERABILIS, apesar de os réus estarem representados por advogado.

A sentença recorrida, prolatada em 12/07/2018 (ID nº 1651966), julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a saída dos requeridos do imóvel em litígio. As partes renunciaram ao prazo recursal, através do advogado devidamente habilitado, conforme consta da sentença, permitindo o trânsito em julgado imediato da decisão.

Em fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID. 1651968) suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. Afirmou que havia no feito a falta de intervenção ministerial, apesar da presença do Ministério Público em audiência em que foi proferida a sentença, na pessoa do Dr. Raimundo Brasil. Assim, determinou vistas dos autos à Defensoria Pública e ao Ministério Público, nos termos dos artigos 554, §1° e 565, §2° do CPC, para se manifestarem no feito, no prazo de 15 dias.

Posteriormente, em 08/11/2018 (ID nº 1651970), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, alegando que o prazo recursal não havia expirado, pois a intimação para a manifestação ocorreu após a oposição de embargos de declaração (ID nº 1651969), cuja interposição, segundo alega, interrompeu o prazo recursal conforme o art. 1.022 do CPC.

Sustenta que ao julgar embargos de declaração em 25/09/2018 (ID nº 1651969), o juízo a quo determinou a intimação da Defensoria Pública para manifestação, o que, segundo alega, reiniciou o prazo recursal.

Ressalta que a intimação ocorreu em 25/09/2018, e a apelação foi interposta em 08/11/2018, dentro do prazo de 30 dias, conforme art. 1.003, § 5º do CPC. Ademais, alega que a existência de advogado habilitado nos autos (ID nº 1651897) não dispensou a intimação da Defensoria Pública, conforme art. 554, § 1º do CPC, e que a renúncia ao prazo recursal pelas partes não se aplicou à Defensoria Pública, por não ter sido parte do acordo.

Em contrarrazões (ID nº 19837501) o agravado argumenta que a apelação foi intempestiva, pois o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 12/07/2018, com a renúncia ao prazo recursal pelas partes.

Defende que o juízo de primeiro grau, por despacho (ID. 1651965, pág 5) Condicionou a participação da Defensoria Pública no feito à inexistência de advogado habilitados; o que não se deu diante do patrocínio de todos os réus, comprovado pela procuração já existente nos autos (ID. 1651897), seguindo-se o processo seu trâmite normal.

Destaca que a oposição de embargos de declaração não interrompeu o prazo recursal para a Defensoria Pública, já que a intimação para manifestação ocorreu após a sentença dos embargos, e que a renúncia ao prazo recursal foi expressa e vinculou todas as partes, incluindo a Defensoria Pública.

Assim, ressalta que a jurisprudência do TJ/PA e do STJ reconhece a intempestividade de recursos interpostos após o trânsito em julgado, como nos julgados citados (ID nº 17068707). Alega que a Defensoria Pública não possui legitimidade para recorrer, pois os requeridos são representados por advogado habilitado, e que a apelação foi interposta quatro meses após o trânsito em julgado, violando o art. 1.003, § 5º do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, constato que o presente Agravo Interno reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por considerá-lo intempestivo, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, proferida em 12/07/2018, oportunidade na qual as partes, representadas por advogados regularmente constituídos, renunciaram expressamente ao prazo recursal.

Ocorre que, no curso da fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo determinou a intimação da Defensoria Pública para manifestação, ainda que os réus já estivessem assistidos por patronos habilitados nos autos. Tal determinação, conquanto juridicamente questionável à luz da regularidade da representação processual e da inexistência de hipossuficiência declarada, produziu efeitos processuais concretos, culminando na interposição da apelação pela Defensoria Pública, na condição de custos vulnerabilis.

Neste cenário, reputo prudente acatar o presente Agravo Interno, admitindo o conhecimento do recurso de apelação interposto, por duas ordens de fundamentos: (i) para prevenir eventual alegação futura de cerceamento de defesa, em virtude da intimação determinada pelo juízo de primeiro grau, cuja superveniência poderia, em tese, gerar questionamentos de nulidade; e (ii) para resguardar a estabilidade e a segurança jurídica do processo, evitando a proliferação de incidentes que retardem a solução definitiva da controvérsia.

Tal medida também encontra amparo no princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, que determinam ao julgador privilegiar a solução de mérito em detrimento de decisões de cunho meramente formal.

Ademais, a jurisprudência nacional tem se posicionado no sentido de que a configuração de vícios processuais passíveis de ensejar nulidade futura, especialmente quando decorrentes de atos praticados pelo próprio juízo, recomenda solução que afaste o risco de retrabalho e de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, ainda que se reconheça que a Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis, não teria legitimidade para intervir em favor de partes regularmente representadas por advogado particular, entendo que, em razão da determinação judicial de sua intimação e da interposição subsequente da apelação, impõe-se, em atenção ao devido processo legal, o conhecimento do recurso.

Dessa forma, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE provimento, para conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos a esta Relatoria para o regular processamento e julgamento do apelo.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025